Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-91.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017316-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILCE ROSA DE SOUZA - CPF: 078.489.601-10 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1017316-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Marilce Rosa de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela Embargada e condenou a Embargante ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.

A Embargante alega omissão no acórdão quanto ao refaturamento realizado pela empresa de energia em caráter administrativo, não sendo comprovada a existência dos danos sofridos pela Autora, passíveis de indenização. Requer ainda sejam prequestionados os artigos constitucionais e infraconstitucionais que, em tese, teriam sido violados. Ao final requer sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, eis o que constou expressamente no voto embargado:

Pois bem. Consta dos autos que assim que a recorrente soube da existência da cobrança no valor de R$ 4.729,81, em fevereiro/2020, providenciou a reclamação administrativa na própria Requerida (id 95715477) que, em 01/03/2021, respondeu informando que a reclamação era IMPROCEDENTE, nos seguintes termos:

“O processo de reclamação n. 403621, recebido em 03/02/2021, é improcedente pelo seguinte motivo: Analisamos sua reclamação referente a conta 12/2020 sobre variação de consumo e identificamos que há um aumento do seu consumo diário se comparado aos meses anteriores. É possível acompanhar essa continuidade pela própria fatura, no campo ‘histórico de consumo’. Enviamos no dia 24/02/2021 através da Ordem de Serviço n. 84078747 uma equipe para fazer uma vistoria técnica para avaliar seu medidor e foi constatado que o consumo registrado em sua conta está correta. Na visita não foram identificadas irregularidades no medidor e as leituras estão sendo realizadas regularmente. (...)”

Além desta reclamação administrativa, a Recorrente também reclamou perante a ouvidoria da empresa (id 95715481), em 03/03/2021, registrou boletim de ocorrência, em 01/03/2021 (id 95715480) e
reclamação no PROCON, em 19/02/2021 (id 95715478) que foi respondida pela empresa em 04/03/2021, confirmando a ocorrência do erro e informando que o novo consumo seria de 203 kwh e a nova fatura estaria disponível para pagamento pelos canais de atendimento.

Registro também, que mesmo não havendo a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, houve a ameaça de efetivá-la, conforme o comunicado juntado no id 95715479.

Em que pese a Requerida tenha reconhecido o erro na emissão da fatura, ainda assim, não há como considerar os transtornos experimentados pela Autora mero aborrecimento.
Pelo que se vê de todas as provas apresentadas, a Requerida já havia respondido negativamente, inclusive com o fundamento de que a visita técnica havia concluído pela regularidade da cobrança, bem como a ameaça em ter seu nome inserido no rol dos maus pagadores, além da possível suspensão do fornecimento de energia, o que certamente trouxe muita angustia e sofrimento a Autora, por se ver obrigada a efetuar o pagamento de um valor excessivamente elevado, que sequer correspondia ao consumo praticado em sua unidade consumidora.
(sem grifos no original)

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Ademais,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

No que se refere especificamente ao prequestionamento suscitado, cabe enfatizar que o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, porém deixo de
acolhê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021